Tribunal: TJDFT
Processo: 0730334-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730334-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MAURO MONTEIRO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DAS CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUPOSTO VÍCIO DE FORMA E CONSTITUÍÇÃO. NÃO VERIFICADO. POSSE DO ATUAL PRESIDENTE DA ANAJUR. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DECORRENTES DA POSSE EM CARGO DE DIREÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE E AS ATRIBUIÇÕES DECORRENTES DA POSSE EM CARGO PÚBLICO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma interpretação mais coerente do art. 15 do Estatuto da ANAJUR induz à conclusão que a Assembleia Geral Extraordinária pode ser requisitada em 3 (três) hipóteses distintas: por convocação do Presidente; por convocação do Presidente atendendo a requerimento do Conselho Fiscal; ou, por convocação do Presidente, atendendo a requerimento de 10% (dez por cento) dos associados. 2. Como regra, entende-se que, compete predominantemente aos associados a obrigação manter seus dados pessoais atualizados junto aos cadastros das associações de classe no intuito de poderem ser encontrados para o cumprimento de medidas, diligências e obrigações necessárias, que inclui comparecimento de assembleias gerais regularmente constituídas. 3. O art. 14 da Lei no 14.382, de 27 de junho de 2022, incluiu o art. 48 – A na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), de modo, a partir de então, as pessoas jurídicas de direito privado passaram a poder realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no art. 59, desde que respeitados os direitos de participação e manifestação de todos os seus membros. 3.1 Nesse contexto, tem-se que a ANAJUR não precisava necessariamente constituir Assembleia Geral Extraordinária para discutir a possibilidade de tomada de decisão por meio eletrônico (voto eletrônico), sendo certo que, na época, a referida hipótese era integralmente admitida por Lei. O direito ao exercício de mandato classista decorre diretamente do direito da liberdade de associação e é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, XVII e XVIII, art. 8o e art. 37), e podendo ser exercitado com dispensa de atividades funcionais e sem remuneração, conforme disciplinado na Lei 8.112/90 (art. 81, VII e art. 92) e no Decreto no 11.411/2023 (art. 2o, I, “c”, e § 1o), desde que, preenchido os requisitos necessários para tanto, como, por exemplo, ser solicitado por associado eleito para cargo de direção ou representação em entidades de classe cadastradas no órgão competente, e, respeitar os limites instituídos pela norma. 4.1 Nesse cenário, tem-se que, nem todos os associados eleitos para desempenho de atribuições junto a entidades de classe terão direito à concessão da licença (art. 92 da Lei 8.112/90). No entanto, isso não significa, necessariamente, que ficarão impedidos de cumprir o mandato eletivo ou de desempenhar suas atividades funcionais. 5. A Presidência da associação de classe sem fins lucrativos, desempenhada por membro da respectiva classe, não se insere em qualquer das situações que configuram conflito de interesses com a administração, considerando principalmente o disposto no art. 5o da Lei no 12.813/2013. 6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 47, 48-A, 54, inciso VI, e 59, inciso II e seu parágrafo único e 166, incisos IV e V, todos do Código Civil, pleiteando sejam declaradas nulas as Assembleias Gerais Extraordinárias em discussão por não terem sido observados os requisitos para convocação delas; b) artigos 341, caput, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não existe nenhuma prova feita pela recorrida de que ela teria encaminhado as cartas circulares de convocação para as assembleias em discussão a todos os associados, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência previsto em seu estatuto, o que configura cerceamento de defesa; e c) artigos 117, incisos I e XVIII, da Lei 8.112/1990, 5o da Lei 12.813/2016, 27 da Lei Complementar 73/1990, e 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, argumentando que o atual Presidente da recorrida é servidor público federal, ocupante de cargo de Advogado da União e atua na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, fato este que macula a legitimidade de sua posse, já que ele não se desincompatibilizou das suas atribuições funcionais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 47, 48-A, 54, inciso VI, e 59, inciso II e seu parágrafo único e 166, incisos IV e V, todos do CC, e 341, caput, e 373, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O autor, ora recorrente, sustenta que as Assembleias Gerais Extraordinárias no 001/2022 e 002/2022, convocadas pela antiga presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DAS CARREIRAS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, por meio das Cartas Circulares no 001/2022 ANAJUR/PRESI-TC e no 002/2022 - ANAJUR/PRES-TC, senhora RUTH JEAH MILLER, teriam de ser declaradas nulas de pleno direito, considerando, principalmente, suposta afronta aos artigos 14, 15 e 16 do Estatuto da ANAJUR e aos artigos 48-A, 55 e 59, II, do Código Civil de 2002. (...) O autor, ora recorrente, sugere que a Assembleia Geral Extraordinária só poderia ser requisitada em 2 (duas) hipóteses distintas: por convocação do Presidente, atendendo a requerimento do Conselho Fiscal; ou, por convocação do Presidente, atendendo a requerimento de 10% (dez por cento) dos associados. No entanto, tendo em vista as competências atribuídas pelo Estatuto da ANAJUR ao Presidente da referida associação, (art. 26), tal interpretação mostra-se demasiadamente restritiva e desacertada, sendo mais natural e mais correto supor que a Assembleia Geral Extraordinária poderia ser requisitada em 3 (três) hipóteses distintas: por convocação do Presidente; por convocação do Presidente atendendo a requerimento do Conselho Fiscal; ou, por convocação do Presidente, atendendo a requerimento de 10% (dez por cento) dos associados. (...) Os dados e documentos contidos nos autos indicam que a antiga presidente da ANAJUR, senhora RUTH JEAH MILLER, teria “intimado” os associados a participar da Assembleia Geral Extraordinária datada de 15.12.2022, por meio da Carta Circular no 001/2022, datada de 05.12.2022 (ID no 55898515); e, da Assembleia Geral Extraordinária datada de 26.12.2022, por meio da Carta Circular no 002/2022, datada de 16.12.2022 (ID no 55898516). Portanto, mostra-se notório o cumprimento do prazo de 10 (dez) dias de antecedência exigido no art. 16 do Estatuto da ANAJUR” (ID 58607392). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice, não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 117, incisos I e XVIII, da Lei 8.112/1990, 5o da Lei 12.813/2016, e 27 da Lei Complementar 73/1990, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em análise, não existe nenhum documento que indique minimamente que o atual presidente da ANAJUR estaria se ausentando do serviço durante o horário do expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, ou que estaria exercendo quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do cargo ou função, e com o horário de trabalho. O simples fato de ter sido eleito para atuar como presidente de associação de classe não implica, imediata e necessariamente, na confiança da crença de ocorrência de desrespeito das regras insculpidas no art. 117 da Lei 8.112/90”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025